Tribunal: TJBA
Processo: 8037280-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037280-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MIRIAN ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA, APÓS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DEMONSTRAÇÃO DE EXPRESSIVA PERDA DE PESO. PACIENTE QUE APRESENTA DIVERSAS COMORBIDADES. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA. TEMA 1069 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constata-se que a agravada realizou cirurgia bariátrica, obtendo grande perda de peso, gerando hipomastia extrema com ptose e flacidez acentuadas de mamas, flacidez excessiva no abdômen, necessitando realizar as correções das alterações descritas, através de procedimentos cirúrgicos, nos termos dos relatórios médicos acostados aos autos.

2. O STJ no julgamento do Tema nº 1069, pelo rito dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento de que "
cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, devem ser custeadas pelas operadoras de planos de saúde
".

3. Desse modo, resta evidenciada a verossimilhança do direito da autora, bem como a urgência na realização do procedimento, em face do quadro clínico apresentado pela segurada, o que demonstra o caráter reparador/ funcional do procedimento cirúrgico. Decisão que se mantém.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8037280-14.2024.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,
e, como agravada
,
MIRIAN ALMEIDA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator